Tribunal: TJDFT
Processo: 0701997-38.2024.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701997-38.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FAGNER PEREIRA COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O réu, em primeiro grau, manifestou interesse em recorrer da sentença (ID 75760580). Nesta instância recursal, intimado a apresentar as razões do recurso, por meio de advogado regularmente constituído nos autos, o réu manteve-se inerte (ID 75853498/76299976). Concedido novo prazo à parte apelante para apresentação das razões recursais, o réu limitou-se a informar ao Sr. Oficial de Justiça que possui advogado constituído, o Dr. Julio Santana. O mencionado causídico, por sua vez, apenas juntou petição aos autos manifestando “ciência sem interesse de manifestação/recurso”, sem esclarecer, contudo, se o réu pretende ou não apresentar as razões de apelação. Diante disso, intime-se o réu, ora apelante, na pessoa de seu advogado, para que, em derradeiro prazo, apresente as razões de apelação ou, se for o caso informe nos autos eventual desistência do recurso de apelação interposto. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora